Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740394-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GOMES TEIXEIRA AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR GOMES TEIXEIRA contra decisão de Id. 140539181 dos autos no 0739473-11.2022.8.07.0001, que, em “ação anulatória c/c indenização por perdas e danos com pedido liminar” ajuizada pelo ora agravante em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para obstar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o autor agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na abusividade do contrato; e perigo de dano, decorrente do fato de que a negativação do nome do autor poderão lhe ocasionar inúmeros prejuízos. Aduz que houve constrangimento ilegal em razão da manutenção de débito que não deu causa por culpa exclusiva da agravada. Argumenta que pretende anular transação realizada na compra de ações a descoberto onde o agravado inicialmente permitiu, mas, no mesmo dia interferiu realizando a venda automática das ações que eram para ser mantidas até uma posição vantajosa de venda, o que teria causado prejuízo ao agravado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de realizar a inclusão do nome do autor agravante nos cadastros de restrição ao crédito; sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos recursais. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça (Id. 140539181). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de corretagem para realização de operações de investimentos na bolsa de valores. A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo o autor ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades quanto às operações realizadas deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em irregularidade das operações, neste momento processual, vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação anulatória. Ademais, não restou comprovada a iminência da negativação do nome do autor, não se vislumbrando risco de dano imediato. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que a ré não foi citada na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora